Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-64.2019.8.11.0078
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000804-64.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUITER LUIZ NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 034.732.171-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEBORA RAYANE BRAS DA SILVA - CPF: 045.829.701-17 (APELADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), M. H. B. N. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. H. B. N. - CPF: 065.665.311-65 (APELADO), DEBORA RAYANE BRAS DA SILVA - CPF: 045.829.701-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), M. H. B. N. - CPF: 065.665.311-65 (APELANTE), RUITER LUIZ NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 034.732.171-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000804-64.2019.8.11.0078

APELANTE: RUITER LUIZ NASCIMENTO JUNIOR

APELANTE: M. H. B. N.

APELADO: RUITER LUIZ NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: M. H. B. N.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ALTERAÇÃO DAS POSSIBILIDADES ECONÔMICAS DO ALIMENTANTE – CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMILIA COM NOVOS FILHOS – INSUFICIÊNCIA PARA REDUÇÃO DA PENSÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nas ações de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando.

Se não resta demonstrada a alteração das possibilidades econômicas do alimentante desde a data da fixação da pensão, não há falar-se em redução ou majoração do valor arbitrado.

Ademais, a constituição de nova família e o nascimento de outros filhos, por si só, não justificam a redução da pensão, uma vez que o alimentante não pode transferir a responsabilidade de seus atos em relação ao planejamento familiar para os filhos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
RUITER LUIZ NASCIMENTO JUNIOR
e por
M. H. B. N. representada por sua genitora DEBORA RAYANE BRAS DA SILVA
, na
Ação Revisional de Alimentos
ajuizada pelo primeiro apelante em face da segunda, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e na ação reconvencional, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, no patamar de 50% para cada parte, com observância do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

O autor
RUITER LUIZ NASCIMENTO JUNIOR
sustenta que o valor dos alimentos fixado inicialmente de 38,01% do salário mínimo encontra-se acima das suas condições financeiras, uma vez que atualmente constituiu outra família, devendo ser reduzido para 25,05% de um salário mínimo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 110381551).

A requerida,
M. H. B. N. representada por sua genitora DEBORA RAYANE BRAS DA SILVA
, por sua vez, pretende a majoração da verba alimentar, sob o argumento de que o apelado teve sua renda mensal elevada para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), bem como que a empresa JR MECANICA PESADA LTDA, pertence ao apelado em sociedade com seu irmão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento dos recursos (ID 111819980).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor propôs ação revisional de alimentos em face da sua filha menor (03 anos de idade), alegando, em síntese, que realizou acordo com a parte requerida para o pagamento de alimentos no patamar de 38,01% do salário mínimo vigente, além de 50% das despesas extras, mas que houve alteração da sua situação financeira.

Consta que atualmente convive em união estável com Patrícia Araújo de Oliveira, com quem tem uma filha nascida em 27/07/2017 e mais duas enteadas, razão pela qual pode contribuir com apenas 25,05% do salário mínimo.

Ao contestar a ação, a demandada formulou pedido reconvencional de majoração da verba alimentar.

Pois bem
.

Nas ações de cunho alimentar, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de que seja realizado um julgamento equilibrado, de forma a não implicar em onerosidade excessiva do obrigado, muito menos em fixação de valor ínfimo que seja incapaz de atender às necessidades do alimentando. Em síntese, o exame deve pautar-se pelo princípio constitucional da razoabilidade.

Nesse contexto, o art. 1.699 do Código Civil de 2002 determina que "
se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar do Juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução, ou majoração do encargo
".

Conforme se denota, o valor da pensão alimentícia devida pode sofrer variações, uma vez verificadas alterações nas necessidades do alimentando ou nas condições financeiras do alimentante, podendo o interessado reclamar judicialmente a redução ou a majoração do valor, desde que prove os motivos de seu pedido.

No caso, o autor pleiteia a redução da pensão alimentícia para
25,05% do salário mínimo
, sob a alegação de constituiu nova família, possuindo outra filha e mais duas enteadas, razão pela qual aumentaram suas despesas.

Por outro lado, a requerida requer a majoração dos alimentos em razão da suposta elevação da renda do alimentante para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

É cediço que são presumíveis os gastos para subsistência da alimentanda, no caso de apenas três anos de idade, que necessita de auxílio para as despesas com moradia, alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer.

No entanto, não restou demonstrada a alteração das possibilidades econômicas do alimentante desde a data da fixação da pensão, inexistindo fundamento para promover a redução ou majoração do valor arbitrado.

Não consta dos autos documentos que comprovem que o demandante possui renda de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme alega a requerida, uma vez que os holerites constantes no ID 110381532 demonstram a quantia líquida de aproximadamente R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), não servindo como prova do suposto aumento salarial o
print
de conversa de
whatsapp
acostado no ID 110381502.

De igual forma, convém ressaltar que a constituição de nova família e o nascimento de outros filhos, por si só, não justificam a redução da pensão devida à requerida, pois o alimentante não pode pretender transferir a responsabilidade de seus atos em relação ao planejamento familiar para os filhos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - REVISIONAL DE ALIMENTOS - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - MODIFICAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

- Para a revisão de alimentos é preciso que haja prova bastante da modificação da capacidade financeira do alimentante e/ou da necessidade do alimentando.

- A constituição de nova família, mesmo resultando no nascimento de outros filhos, não justifica, por si só, a redução da pensão alimentícia devida aos primogênitos.

- Verificado que não houve mudança significativa, seja na remuneração do autor, seja nas despesas do filho menor, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido revisional.

- Recurso desprovido
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.147652-8/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021) g.n.

Ora, não se está proibindo ninguém de refazer sua vida afetiva, contudo, quem o faz deve observar adequadamente as consequências desse ato, diante das responsabilidades financeiras anteriormente assumidas.

Desta feita, conclui-se que não houve fato superveniente, entre a fixação dos alimentos, que aliás, foi estabelecido de forma consensual entre as partes, e o presente momento, capaz de conduzir à redução ou majoração da verba alimentar, razão pela qual há de ser mantida a sentença monocrática.

Nesse sentido, aliás, foi o parecer ministerial

“
[...] Contudo, não há prova em nenhum dos recursos de qualquer alteração das possibilidades econômicas do alimentante desde a data da fixação dos alimentos, nem para melhor, nem para pior.

Desse modo, não havendo comprovação de alteração na capacidade prestacional do alimentante desde que estipulado o encargo alimentar, tenho que o pedido deve ser julgado improcedente, bem como da reconvenção, mantendo-se os alimentos no patamar consensualmente estipulado pelas partes em processo anterior (38,01% do salário-mínimo vigente).

[...]

Diante do exposto, o parecer é pelo desprovimento dos recursos de apelação
.” (ID 111819980)

Ademais, não se olvidar que, em se tratando de alimentos, havendo alteração da situação fática de qualquer das partes, o
quantum
fixado poderá ser revisto e adequado, levando sempre em consideração a necessidade de quem pleiteia os alimentos bem como a possibilidade de quem os proverá.

Ante o exposto,
nego provimentos a ambos os recursos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022